Tribunal: TJDFT
Processo: 0729600-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. RESERVA DE HOSPEDAGEM. AIRBNB. CANCELAMENTO DA RESERVA PELO ANFITRIÃO NO MOMENTO DO CHECK IN. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL (R$ 5.000,00) CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Pedido de efeito suspensivo. Consoante o art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte. No caso, ante a inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Pedido de efeito suspensivo rejeitado.
2. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento (art. 489, inciso II, CPC/2015 e art. 93, inciso IX, da CRFB/1988).
3. A Preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, eis que ainda que a recorrente opere sob duas pessoas jurídicas distintas (Airbnb Serviços Digitais Ltda e Airbnb Ireland), conforme o local da prestação dos serviços, elas atuam sob a mesma bandeira e se utilizam da mesma plataforma, de forma que se confundem. Outrossim, comprovada a participação da ré/recorrente na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Preliminar rejeitada.
4. As plataformas digitais de oferta de serviços de hospedagem, seja de hotéis ou imóveis de pessoas físicas, integram a cadeia de consumo, pois obtém vantagem econômica pelos negócios concretizados entre consumidor e terceiros, de forma que respondem solidária e objetivamente pelos danos causados aos clientes.
5. O cancelamento da reserva no momento do check in, sem que houvesse assistência da recorrente na reacomodação do consumidor, constituiu falha na prestação de serviço, passível de indenização, notadamente porque a viagem foi programada para a realização de uma prova de concurso público e o recorrido ficou durante 6 (seis) horas na rua, sem destino, tendo sido acomodado por um desconhecido.
6. Considerando a gravidade do dano moral suportado pelo recorrido, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e adequado para cumprir as funções da compensação.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixadas em 10% sobre o valor da condenação.
8. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.